Tribunal: TJBA
Processo: 8003504-48.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003504-48.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):MARCO ANTONIO LADEIA DE ALMEIDA ARAUJO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA MANTIDA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma do quanto disposto no art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, o Estado da Bahia dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público. 2. Do mesmo modo, a Lei nº. 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando esta atuar contra os entes da Administração Pública direta e indireta. 3. Não é admissível a cobrança de honorários a órgão integrante da estrutura do ente público a qual pertença, a teor do disposto na Súmula/STJ nº 421, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8003504.48.2018.805.0113 em que figura como apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia, patrocinando os interesses de Maria Valentina Nascimento Evangelista, representada por sua genitora, Mayara Andrellyne Dos Santos Nascimento, e apelados o Estado da Bahia e o Município de Itabuna. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.